Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Publicada a certidão de julgamento do agravo de instrumento (ID 37055183), o agravado ANILDO FABIO DE ARAUJO apresentou três requerimentos em regime de Plantão (ID 37174907, 37175296 e 37400276), que, diante da ausência de urgência, foram reencaminhados a este Relator. No primeiro, solicitou certidão do inteiro teor do recurso e da execução, inclusive para fins da lei de abuso de autoridade, na qual deveria constar as seguintes informações: 1 - Se na petição recursal consta o nome completo e o endereço do Advogado do Agravado; 2 - Se consta nos autos do Recurso ou da Ação Indenizatória ou na Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença, renúncia ou revogação do mandato (procuração), outorgada pelo Agravado ao seu advogado, regularmente constituído nos autos e conforme normas da OAB e do Código de Processo Civil; 3 - Se o Recurso, Ação Indenizatória, Execução Provisória e Cumprimento de Sentença tem por objeto causa com ou sem natureza alimentar; 4 - Se nos autos do Recurso, na Ação Indenizatória, na Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença consta algum documento público ou privado, com os valores mensais recebidos ou pagos ao Agravado, especialmente pelo Ministério da Economia, em quantia superior a 50 Salários Mínimos; 5 - Se nos autos do Recurso, da Ação Indenizatória, na Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença consta imagem, filmagem, documento, depoimento ou qualquer outra prova lícita, comprovando eventual "vida luxuosa" do Agravado ao longo de sua vida, tais como: viagem em helicóptero ou jatinho particular; viagem em cruzeiro marítimo ou avião comercial, na primeira classe; presença em eventos internacionais (olimpíadas, copa do mundo, show ou festival de música nacional, corridas de carros ou motocicletas ou outro torneio esportivo); hospedagem em castelos ou hotéis 5 estrelas ou mais; 6 - Se nos autos do Recurso, da Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença consta intimação da Advocacia-Geral da União ou remessa dos autos à Justiça Federal, em face da preliminar de incompetência absoluta alegada na Contestação, nas Alegações Finais, nas razões do Recurso da Apelação, tendo em vista as Súmulas 150 e 254, do STJ; bem como artigos 62 e 278, parágrafo único, do Novo CPC. 7 - Se na Execução Provisória consta algum bem do agravante para garantia do valor total dos cálculos apresentados; 8 - Se na Execução Provisória e/ou Cumprimento da Sentença consta bens ou direitos indicados pelo Agravado para penhora e pagamento da execução, se houve concordância ou rejeição pelo Agravante; 9 - Se na Execução Provisória e/ou Cumprimento da Sentença consta decisão para correção dos cálculos, por excesso da execução e se houve condenação do Agravante no ônus da sucumbência; 10 - Se os cálculos atuais da Execução foram elaborados pelo Contador Judicial ou se consta homologação pelo Juízo "a quo". No segundo, requereu fossem acrescentados os seguintes dados na certidão pretendida: 11 - Se na Execução Provisória e/ou no Cumprimento da Sentença já consta Certidão do Oficial de Justiça, sobre a existência de bens para penhora e adornos suntuosos na residência do agravado (artigo 836, § 1o, do CPC), para fins de observância ao devido processo legal, vida luxuosa, execução pelo modo menos gravoso... litigância de má-fé do agravante; 12 - Se na Execução Provisória ou Cumprimento da Sentença foi deferida suspensão do processo a pedido do agravado para que eventual delonga ou demora seja imputada exclusivamente ao agravado; 13 - Se na Execução Provisória ou Cumprimento da Sentença consta exceção de suspeição e/ou impedimento do mm. Juiz de Direito, ainda não remetida ou julgada pelo TJDFT, para fins do devido processo legal. No terceiro, invoca o direito à gratuidade da justiça, repisa a alegação de nulidade do processo, em razão da incompetência da Justiça Estadual (Distrital) para apreciar a causa e invoca novamente a necessidade de participação da AGU no feito. Por fim, requer a cópia integral dos processos. É a síntese do necessário. Passo a decidir. (1) Do pedido de expedição de certidão de inteiro teor do recurso e da execução – petições de ID 37174907 e 37175296. O direito à obtenção de certidão de inteiro teor, a requerimento da parte, é assegurado pela CF (art. 5o, inc. XXXIV, alínea b) e pelo CPC (art. 152, V), e regulamentado pelo Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do DF (arts. 80 a 86), que dispensa inclusive a necessidade de autorização judicial para tanto. Ocorre que parte dos esclarecimentos almejados pelo requerente fogem a competência da Diretora de Secretaria desta egrégia Turma Cível, sobretudo os atinentes à execução, que tramita na primeira instância. Com efeito, a titular desta serventia não poderia atestar dados de processo que sequer tramita neste órgão. Já com relação às questões relativas ao presente recurso, a Secretaria deverá esclarecer os pontos de 1 a 6 descritos na petição de ID 37174907, conforme decisões proferidas nos autos, em especial as de ID 37059679, 35137956 e 7199470. (2) Do pedido de nulidade processual e de cópia integral do processo – petição de ID 37400276. A alegação de nulidade do processo, em razão da incompetência da Justiça Estadual (Distrital) para apreciar a causa e da necessidade de participação da AGU no feito, já foi apreciada na decisão de ID 35137956 - Pág. 5/6, contra a qual o requerente não interpôs recurso, restando a matéria preclusa. Assim, considerando que reitera discussão debatida, em razão da qual já foi inclusive condenado às penas por litigância de má fé, fica o requerente, ora agravado, advertido que novos incidentes protelatórios e injustificados implicarão no aumento da penalidade aplicada pelo colegiado. Por fim, desnecessário o deferimento da cópia integral do processo, que, por ser eletrônico, pode ser baixado pelo próprio requerente. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator